Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Matéria que não foi apreciada na sentença não pode ser conhecida diretamente por esse Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A cessão de crédito, nos termos do art. 286 do Código Civil, é negócio jurídico, bilateral, oneroso ou gratuito, em que uma das partes transfere a terceiros os seus direitos na relação jurídica obrigacional, sendo garantida ao cessionário a legítima pretensão de exercer os atos conservatórios do direito cedido (art. 293 do CC).
3. A inadimplência do autor com o contrato de empréstimo cujo crédito foi cedido pela instituição financeira torna legítima a cobrança da ré, sendo exercício regular de direito da instituição cessionária do crédito a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, não fazendo jus o devedor à indenização.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.